Tribunal: TJES
Processo: 5001033-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: OSWALDO SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5001033-25.2025.8.08.0014

Recorrente: OSWALDO SANTOS OLIVEIRA

Recorrido: BANCO PAN S.A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifica-se que o banco recorrente não apresentou não apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora, não sendo possível então a comprovação da regularidade da contratação, tampouco que o contrato fora, de fato, assentido pela autora.

O requerido alega que o contrato firmado entre as partes, são existentes, válidos e eficazes, sendo inquestionável sua regularidade, porém não trouxe o mesmo nos autos. Conforme bem apontado na r. sentença, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual válida, conforme lhe competia, em virtude da inversão do ônus da prova deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC. A parte se quer trouxe

Dessa forma, a inexistência de documentos hábeis a demonstrar a contratação válida e regular do cartão de crédito consignado impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo correta a sentença que assim concluiu.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartões de crédito consignados não contratados.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-
AREsp 1.501.756/SC
; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão de ter sido pronunciada a prescrição dos descontos realizados antes de 11/07/2021.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da parte autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM MANTIDO - COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. [...] 4. Não se comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado por não apresentação do contrato, sendo inadmissível a substituição por simples extratos bancários unilaterais 5. A ausência de comprovação do contrato caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e a devolução simples dos valores descontados. 6. O dano moral, em situações como a presente, configura-se in re ipsa, sendo mantida a indenização fixada em R$ 6.000,00, por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes. 7. Autoriza-se a compensação de valores, desde que comprovado que houve efetiva disponibilização em favor do autor, conforme art. 884 do CC, para evitar o enriquecimento sem causa. 8. Mantém-se o índice de correção monetária IGPM-FGV, amplamente aceito na jurisprudência do TJMS para hipóteses análogas. 9. Recurso do Banco Pan S/A parcialmente provido. 10. Recurso adesivo de Adão de Oliveira desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08323209120228120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)